Tribunal: TJDFT
Processo: 0729946-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS. TUTELA DE URGÊNCIA. SEPARAÇÃO DE CORPOS. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. REQUISITOS. PERIGO DE DANO. URGÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-COMPANHEIRA. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA RECOMENDÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Ainda que determinado o afastamento do Réu do lar em medida protetiva deferida à Autora, remanesce a utilidade do recurso quanto ao pedido de separação de corpos, diante do caráter excepcional da medida já imposta. Preliminar rejeitada.
2. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
3. Uma vez que, em decisão proferida em pedido de medida protetiva, já houve ordem de saída do Réu do lar comum do casal, havendo informação nos autos que a medida foi cumprida, não resta evidenciada a urgência no pleito de separação de corpos, porquanto, no momento, aquele provimento judicial revelou-se suficiente para resguardar a integridade física e emocional da Agravante.
4. O artigo 1.694 do CC/02, que consagra o princípio da solidariedade familiar, impõe aos cônjuges e companheiros o dever de prestar alimentos, no caso de comprovada necessidade, a qual, na hipótese, exige dilação probatória, pois demonstrado exercer a Autora atividade remunerada.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.